Tribunal: TJDFT
Processo: 0717752-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0717752-35.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS EMBARGADO: GERALDO DA SILVA LOPES Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 60740007), dê-se vista à Defesa do embargado GERALDO DA SILVA LOPES. Cumpra-se. Brasília, 25 de junho 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator